Tribunal: TJMT
Processo: 0025843-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025843-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE TORRES LIRA - CPF: 820.268.741-15 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO.

O processo se realiza em atos sucessivos, assim, vencida uma etapa, ultrapassado um ato, não se admite voltar à situação já consolidada pelo decurso do tempo, sem insurgência da parte.

Assim, o pedido tardio de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pela parte Apelante/Autora não pode prosperar, pois, já ocorrida a preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE TORRES LIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos no

0025843-02.2016.8.11.0041 –

cumprimento de sentença – proposta em face de -

indeferiu a obrigação de fazer em perdas e danos

e de igual modo, indefiro, nesta ocasião, a deflagração de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, por entender que não restaram implementadas nos autos as condições de exigibilidades já mencionadas (§ 4o do art. 536 do CPC).

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a sentença “julgou parcialmente procedentes os pedidos propostos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais “In Re Ipsa” c/c Pedido de Tutela Antecipada Liminarmente proposta por Simone Torres de Lira em desfavor de Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC (Assupero), com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269,

inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a ré que oportunize a requerida a participar da cerimônia de colação de grau juntamente com a próxima turma a se formar em Ciências Contábeis na Instituição e condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c do NCPC.”

Que referida decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, Recurso de Apelação n.o , que inclusive majorou a verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

Alega ao executar a Sentença de mérito, somente conseguiu que fosse cumprida, pela parte apelada a obrigação da condenação do dano moral, porém, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer a executada, não o fez sob alegação que foi motivo de embargos , onde após 08 (oito)

anos de processo, a mesma se aproveitou da COVID 19 para justificar a sua falha na prestação de serviço e se esquivar de suas obrigações.

Sustenta que demonstrou e comprovou que a COVID-19 não pode servir de espeque para que a apelada se recuse a CUMPRIR AS ORDENS JUDICIAIS e para tanto a apelante requereu a opção, de em caso de insistência da apelante de não cumprir as Ordens Judiciais que fosse determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Porém que o juízo indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e de igual modo, indeferiu, nesta ocasião, a deflagração de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, por entender que não restaram implementadas nos autos as condições de exigibilidades já mencionadas (§ 4o do art. 536 do CPC).

Defende falha na prestação de serviço, ainda, que a Ré teve durante 08 (oito) anos a oportunidade de reparar o dano causado à apelante.

Sustenta que a Ré cumpriu apenas a condenação dos dano morais, onde, inclusive já foi requerido o alvará e levantado o valor da condenação, no entanto, quanto a obrigação de fazer, a ré não entrou em contato com a autora e, não cumpriu as ordens judiciais.

Assim, requer a condenação da ré em perdas e danos e ainda em multa por sua comprovada e inequívoca falha na prestação de serviço, o que obriga a autora a conviver com sua dor interna de nunca ter tido um álbum de fotografias, uma filmagem com seus familiares e amigos comemorando seu sublime dia de conquista de sua formatura.

Portanto, que diante da confessada impossibilidade em cumprir com a obrigação de fazer, que haja a conversão

da referida obrigação em perdas e danos, condenando a Apelada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo para satisfazer o artigo 500 do CPC, tendo em vista a impossibilidade de voltar o “status quo ante”, para a apelante.

Requer seja provido o presente recurso, obrigando a apelada na obrigação de fazer tal qual fora exarada na Sentença/Acórdão, levando em consideração toda a frustração já suportada pela apelante, decorrente à comprovada falha na prestação de serviços da apelada;

Requer à Vossa Excelência a CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, condenando a apelada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo para satisfazer o artigo 500 do CPC, tendo em vista a impossibilidade de voltar o “status quo ante”, para a apelante, por causa da comprova e exclusiva culpa da apelada e da insistência da ré em DESOBEDECER às ORDENS JUDICIAIS.

Contrarrazões (id.n.182057733)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Intempestividade)

O Apelante suscita referida preliminar sob o argumento de que que a exequente recorreu da decisão que indeferiu a conversão da obrigação de fazer em conversão de perdas e danos, quando deveria recorrer da decisão que pois fim a execução que havia julgado extinto a demanda (id.n.o 182057713)

Portanto que o direito da recorrente está precluso.

Extrai-se dos autos que sentença que condenou a Apelada em danos morais e na obrigação de fazer, transitou em julgado em 16/08/2022, a parte autora tinha 15 (quinze) dias para requer o cumprimento de sentença.

Assim, protocolou “execução de sentença com apresentação dos cálculos atualizados para pagamento voluntário” em 23/08/2022, portanto dentro do prazo.

O Executado intimado, juntou comprovante de quitação do valor (id.n.o 182057704), na sequência a parte autora/apelante requereu a expedição de alvará para levantamento, destacando em sua petição que:
“Conforme consta no ID 95298168 dos autos, o executado fez o cumprimento da obrigação de forma TOTAL, pondo fim à execução dos valores da presente lide
.” (g.n)

Na sequência o juízo prolatou a sentença de extinção (id.n.o 182057713):

“A executada efetuou o pagamento da condenação - id. 69423104.

A parte exequente concordou e requereu o levantamento do valor - id. 95449882.

Decido.

A parte executada, voluntariamente, procedeu com o pagamento da condenação e a exequente concordou com os valores suscitando o levantamento mediante alvará.

Desta feita, entendo que condenação foi satisfeita e a extinção do feito com a expedição do alvará do é a medida cabível.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor do deposito, observando-se os poderes do patrono para receber conforme documentação nos autos e dados bancários informados no id. 95449882.”

Após a sentença, a parte autora peticiona, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (id.n.o182057721).

Pois bem.

Como bem destacado pelo juízo, na petição de cumprimento de sentença: “
não houve pedido de cumprimento de sentença visando o implemento da obrigação de fazer estabelecida no comando judicial”,
ainda, que a exequente “
limitou-se a obrigação de pagar quantia certa decorrente do dano moral, expondo-se, ainda, a pretensão no recebimento dos honorários sucumbenciais, que já restaram quitados nos autos.
” (id.n.182057722).

Desta feita, entendo que a preliminar deve ser acolhida, não para reconhecer a intempestividade, mas

a preclusão do direito no que tange a a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,

haja vista o não requerimento da conversão pretendida quando do cumprimento de sentença.

Mister consignar que o processo se realiza em atos sucessivos, assim, vencida uma etapa, ultrapassado um ato, não se admite voltar à situação já consolidada pelo decurso do tempo, sem insurgência da parte.

Desta feita, o pedido tardio de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pela parte Apelante/Autora não pode prosperar, pois, já ocorrida a preclusão consumativa.

Isto posto, acolho referida preliminar de preclusão consumativa suscitada em contraminuta e NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024